Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-52.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034251-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 903.873.251-15 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MERA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso do Embargante.

O Embargante defende que o recurso é contraditório; que o despacho inicial foi confirmado aos 16/11/2.022, decisão que determinou o recolhimento das custas na forma de parcelamento e a citação. Apresentada a contestação, peticionou nos autos para que pudesse cumprir a determinação judicial. Após o cumprimento, solicitou a designação de audiência. Que, ao invés do juiz intimar as partes para manifestar-se quanto as provas que pretendiam produzir, a secretaria apenas intimou as partes para requerem o que de direito.

Aponta que a nulidade deu-se pelo fato de que sequer foi intimado a impugnar a contestação, petição esta, que segundo alega, trouxe documento falso.

Ao final requer o provimento dos Embargos,
declarando expressamente sobre a obrigatoriedade de intimação da parte contraria quando a contestação apresente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como o termo inicial do prazo para suscitação de falsidade quando não haver intimação da juntada do documento aos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso do Embargante.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA CAUTELAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÁRIAS MANIFESTAÇÕES NOS AUTOS EM MOMENTOS POSTERIORES – NULIDADE NÃO ALEGADA NO PRIMEIRO MOMENTO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DESNECESSÁRIAS PARA O JULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta preclusa a oportunidade para a parte autora/apelante arguir a falta de intimação para impugnar a contestação e documentação, por se tratar de vício processual sanável e de relativa nulidade, que deveria ter sido suscitada em primeira oportunidade, nos termos do artigo 278 do CPC, o que não foi feito, apesar das várias petições nos autos e acesso aos autos.

Como é sabido, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. No caso, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para deslinde da ação, sendo desnecessária a produção de outras provas.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Também que a contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, considerando que esse recurso não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões do Tribunal, o que não se verifica.

Embora isto, apenas a título exaustivo, destaco que o acordão é claro no sentido de que após a audiência de tentativa de conciliação, as partes foram intimadas a manifestarem o que entender de direito, tendo o Embargante se manifestado e juntado documento, sem impugnar qualquer nulidade.

Trago trecho:

“O Banco apresentou contestação aos 23/11/2.22; logo após aos 15/12/2.022, o apelante peticionou nos autos requerendo a autorização para parcelamento das custas; e posteriormente, aos 09/03/2.023 requereu a designação de audiência de conciliação.

Posteriormente a realização da audiência, sem êxito, as partes foram intimadas para se manifestarem o que entender de direito, tendo o apelante se manifestado e juntado documentos.

Como se vê, resta preclusa a oportunidade para a parte autora/apelante arguir a falta de intimação para impugnar a contestação e documentação, por se tratar de vício processual sanável e de relativa nulidade, que deveria ter sido suscitada em primeira oportunidade, nos termos do artigo 278 do CPC, o que não foi feito, apesar das várias petições nos autos e acesso aos autos.

Prevê o artigo mencionado que: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

(...)

Desta feita, a parte autora se manifestou diversas vezes nos autos, deixou o processo tramitar normalmente, e, em nenhum momento arguiu a alegada nulidade, restando sua insurgência preclusa. Em consequência, não há falar que não teve oportunidade de arguir falsidade do documento.”.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quando a possibilidade de aplicação em caso de interposição de recurso protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024